Tribunal: TJES
Processo: 0025573-43.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025573-43.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIANE DIAS

APELADO: THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por RAIANE DIAS, reformando sentença de improcedência proferida nos autos da ação de responsabilidade civil cumulada com danos materiais e morais. O Embargante sustenta a existência de obscuridade quanto ao cálculo dos danos materiais, omissão quanto ao direito a honorários (art. 24 da Lei 8.906/1994), omissão quanto ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), contradição na distribuição do ônus da prova e omissão relativa à sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão quanto à composição dos danos materiais; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão sobre a retenção de honorários contratuais à luz do art. 24 do Estatuto da OAB; (iii) apurar eventual omissão quanto ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC); (iv) identificar se há contradição interna na distribuição do ônus da prova; (v) aferir se existe omissão quanto à aplicação do art. 86 do CPC sobre sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão explicita de forma clara que o valor dos danos materiais decorre da soma dos prejuízos gerados pela contratação de novos advogados e da restituição dos honorários retidos indevidamente, inexistindo obscuridade quanto ao cálculo.

4.
O julgamento apreciou e afastou expressamente a pretensão de retenção de honorários, ao reconhecer que a conduta do advogado — retenção prolongada, omissão e deslealdade — configura violação grave dos deveres profissionais, inviabilizando a cobrança de honorários contratuais.

5.
A tese sobre enriquecimento sem causa foi implicitamente rejeitada, pois o colegiado firmou que a resolução do contrato por culpa do advogado e a necessidade de reparação integral afastam a possibilidade de vantagem patrimonial indevida da autora.

6.
Não há contradição interna sobre o ônus da prova, pois o acórdão fundamenta a redistribuição com base na assimetria informacional e na natureza fiduciária da relação advogado-cliente, reafirmando coerentemente todos os seus fundamentos.

7.
A suposta omissão quanto ao art. 86 do CPC não subsiste, pois o acórdão aplicou o princípio da causalidade, reconheceu a sucumbência integral do réu e alinhou-se à Súmula 326 do STJ, sendo desnecessária menção literal ao dispositivo legal.

8.
A ausência de referência expressa aos artigos apontados pelo Embargante não caracteriza omissão, pois a prestação jurisdicional foi integral, e embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento formal numérico, conforme jurisprudência do próprio Tribunal (TJES, Embargos de Declaração Ap 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

2. A menção não literal a dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação é suficiente e coerente com a conclusão adotada.

3. A distribuição do ônus da prova pode ser revista de forma motivada, sem que isso configure contradição interna apta a ensejar embargos declaratórios.

4. A sucumbência integral do advogado, reconhecida a partir da responsabilidade civil por violação grave dos deveres profissionais, afasta a incidência do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, I, e 86; CC, art. 884; Lei nº 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; STJ, Súmula 326.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos , deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargada,
RAIANE DIAS
.

Em suas razões recursais,
THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS
sustenta, em suma, que: (i) o acórdão incorreu em
obscuridade
quanto à natureza dos valores arbitrados a título de dano material (R$ 5.484,43), alegando não estar claro se referem-se à devolução de honorários contratuais ou ao ressarcimento pela contratação de novos advogados, visto que a soma aritmética não corresponde ao pedido inicial de R$ 10.146,81; (ii) houve
omissão
quanto ao direito de retenção dos honorários contratuais (30%) previstos na cláusula segunda do contrato, sustentando que a restituição integral geraria enriquecimento sem causa da autora (art. 884 do CC), violando ainda o art. 24, §§ 5º e 6º do Estatuto da OAB; (iii) o julgado padece de
contradição e omissão
ao inverter o ônus da prova em desfavor do réu, ignorando o art. 373, I, do CPC, argumentando que cabia à autora provar o fornecimento de dados bancários; (iv) acórdão foi
omisso
quanto à aplicação da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), alegando que a autora decaiu da maior parte dos pedidos (pleiteou mais de R$ 110.000,00 e obteve cerca de R$ 15.000,00), devendo ela arcar com os ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, que sejam distribuídos proporcionalmente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargada,
RAIANE DIAS
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. MÁ-FÉ E RETARDAMENTO NO REPASSE DE VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO. QUEBRA DA CONFIANÇA. CONDENAÇÃO A DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RAIANE DIAS em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Materiais e Morais” ajuizada contra seu ex-advogado THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS, julgou improcedente o pedido indenizatório formulado. A autora alegou que o réu levantou em junho de 2016 valores decorrentes de ação trabalhista ajuizada por ela, mas apenas os repassou em julho de 2017, após ser confrontado por seus novos advogados, tendo negado reiteradamente à cliente a existência de qualquer crédito. Pleiteou a devolução de valores pagos a título de honorários e a indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do advogado réu, consistente em omitir-se quanto ao levantamento e reter valores pertencentes à cliente por mais de um ano, configura inadimplemento contratual culposo ou doloso apto a ensejar reparação civil; (ii) estabelecer se há elementos nos autos que justifiquem a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do advogado decorre de culpa ou dolo no exercício profissional, conforme o art. 32 da Lei nº 8.906/1994, sendo necessário comprovar conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

4. O levantamento de valores pelo advogado em nome da cliente obriga à imediata comunicação e prestação de contas, conforme art. 9º do Código de Ética da OAB e arts. 31, 32 e 34, incisos XX e XXI, do Estatuto da Advocacia.

5. Documentos e áudios acostados aos autos demonstram que o réu, embora já houvesse recebido os valores em junho de 2016, apenas repassou parte deles à autora em julho de 2017, e somente após ser procurado por seus novos procuradores.

6. A negativa reiterada da existência de crédito e a omissão do advogado perante sua cliente caracterizam não apenas mora, mas violação grave dos deveres profissionais, em especial o dever de lealdade, boa-fé objetiva e transparência.

7. A prova produzida, especialmente as gravações de conversas e documentos bancários, confirma a ausência de justificativa plausível para o não repasse dos valores, bem como a inexistência de iniciativa por parte do réu para solucionar a situação.

8. A retenção injustificada de verbas de natureza alimentar por mais de um ano, somada à conduta dolosamente omissiva do réu, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura ato ilícito indenizável nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

9. Estando presentes a culpa contratual, o dano e o nexo causal, impõe-se a reparação dos prejuízos materiais referentes à contratação de novos advogados e à retenção indevida de honorários contratuais, bem como a indenização por danos morais diante da angústia e frustração experimentadas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O advogado que retém valores levantados em juízo pertencentes ao cliente por período superior a um ano, sem justificativa plausível e sem comunicação transparente, viola deveres ético-profissionais e responde civilmente por danos materiais e morais.

2. A responsabilização civil do advogado exige prova de culpa ou dolo, configurada no caso concreto por omissão, desinformação e quebra de confiança, elementos que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

3. A violação do dever de prestação de contas e a mora deliberada no repasse de verbas de natureza alimentar ensejam reparação integral dos prejuízos causados à parte vulnerável da relação contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), arts. 31, 32 e 34, XX e XXI; Código de Ética da OAB, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003562-91.2019.8.08.0021, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 14.02.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 0733995-56.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 13.07.2022; TJ-GO, Apelação Cível nº 0344420-57.2015.8.09.0004, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 16.12.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 0169797-48.2012.8.26.0100, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 27.03.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0012573-54.2021.8.16.0021, Rel. Desa. Angela Machado Costa, j. 24.02.2025.

Em suas razões recursais, o Embargante aponta obscuridade no cálculo dos danos materiais; omissão quanto à retenção de honorários (art. 24, Estatuto da OAB) e enriquecimento sem causa (art. 884, CC); contradição na distribuição do ônus da prova; e omissão quanto à sucumbência recíproca.

Pois bem.

Da análise detida dos autos e das razões recursais, verifica-se que não assiste razão ao Embargante, tratando-se a irresignação de mera tentativa de rediscussão do mérito julgado.

O Embargante questiona, inicialmente, a origem do valor de R$ 5.484,43 fixado a título de danos materiais. Não há, contudo, qualquer obscuridade. O voto condutor foi hialino ao explicitar que a condenação abrange a "reparação dos prejuízos materiais referentes à contratação de novos advogados e à retenção indevida de honorários contratuais".

A lógica do
decisum
é clara: ao reconhecer a violação positiva do contrato e a apropriação indevida, o acórdão determinou a restituição dos valores que haviam sido descontados pelo advogado a título de honorários, somados aos prejuízos com a nova contratação.

O valor decorre, portanto, de simples cálculo aritmético baseado nessas premissas estabelecidas no julgamento. O inconformismo com o resultado do cálculo ou sua composição reflete discordância com o mérito, e não ininteligibilidade do julgado.

Quanto à alegação de omissão sobre o direito aos honorários pelo trabalho realizado (art. 24 do Estatuto da OAB) e o suposto enriquecimento sem causa da autora (art. 884 do CC), tem-se que o tema foi expressamente enfrentado e rejeitado.

O Acórdão consignou a tese de que a conduta de retenção de valores por mais de um ano e a quebra de confiança configuram violação grave dos deveres profissionais, citando expressamente jurisprudência no sentido de que, sobre o numerário obtido sob responsabilidade de novo escritório ou retido indevidamente, é "incabível a pretendida incidência de honorários contratuais".

Ao reconhecer a resolução do contrato por culpa do advogado e impor a reparação integral, o colegiado afastou, por consequência lógica e fundamentada, a pretensão de recebimento de honorários por quem deu causa à lide. Não houve omissão, mas sim decisão contrária aos interesses do embargante.

No que tange à inversão do ônus da prova, o Embargante alega contradição com o art. 373, I, do CPC. O julgado, todavia, fundamentou exaustivamente a distribuição do ônus da prova na "assimetria informacional" e na natureza fiduciária do mandato, destacando que "não se pode exigir da parte hipossuficiente [...] a demonstração de cumprimento de uma obrigação acessória [...] quando sequer lhe era dado conhecer a realidade do processo".

A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre fundamentos e dispositivo), não a contrariedade à lei ou à tese da defesa. O acórdão é coerente em seus fundamentos: reconheceu a vulnerabilidade da cliente e a má-fé do advogado para afastar a regra geral do ônus da prova aplicada na sentença. Trata-se, novamente, de
error in judicando
alegado, insuscetível de correção via aclaratórios.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação do art. 86 do CPC , o Acórdão aplicou corretamente o princípio da causalidade, invertendo integralmente os ônus sucumbenciais para condenar o recorrido.

A condenação integral do réu reflete a procedência substancial dos pedidos (reconhecimento do ato ilícito, danos materiais e danos morais). Ademais, é pacífico o entendimento, sumulado pelo STJ (Súmula 326), de que "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". A ausência de menção expressa ao art. 86 decorre logicamente da conclusão pela sucumbência integral do réu, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente (arts. 24 da Lei 8.906/94; 884 do CC; 373 e 86 do CPC). Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar